Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-33.2017.8.11.0094
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000524-33.2017.8.11.0094
APELANTE: CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA
APELADO: ESPÓLIO DE JOSE CORREA SANSAN
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo à parte autora, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I).
No caso, não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo autor-recorrido.
Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido.
Recurso provido. Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000524-33.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA - CPF: 663.043.691-15 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), JOSE CORREA SANSANA - CPF: 107.186.561-72 (APELADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), ROSECLEIA DOS SANTOS SANSANA - CPF: 002.772.641-03 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE CORREA SANSAN (APELADO), ROSECLEIA DOS SANTOS SANSANA - CPF: 002.772.641-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo à parte autora, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I).

No caso, não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo autor-recorrido.

Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido.

Recurso provido. Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000524-33.2017.8.11.0094

APELANTE: CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSE CORREA SANSAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt
, lançada nos autos de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar número 0000524-33.2017.8.11.0094
, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ CORREA SANSANA
, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor do mesmo, condenando o requerido-apelante ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo Id. 153705698, o apelante inicialmente pede a concessão da gratuidade de justiça em seara recursal.

Quanto ao mérito propriamente dito, discorre que adquiriu o imóvel legitimamente, em 04/04/2016, do senhor Josias de Freitas, pessoa que arrematou o imóvel em leilão realizado em 10/12/2015, sendo que o “
imóvel continha uma casa construída em madeira, em péssimas condições de conservação que, a época da arrematação, se encontrava em total abandono e sem qualquer morador”
(sic).

Pontua que
“recebeu o imóvel desocupado onde passou a residir com sua família, desconhecendo por completo qualquer obstáculo que pesaria sob o bem”
e que com
“instrução processual não restou comprovado que Apelado se encontrasse na posse do imóvel”
(sic).

Argumenta, com base no depoimento de testemunhas, que antes da aquisição o imóvel estava abandonado, que não houve qualquer esbulho de sua parte e que a inventariante sabia que o imóvel tinha ido a leilão e que tentou inclusive arrematá-lo.

Assevera que a posse por ele exercida é justa e de boa-fé, decorrente da aquisição da propriedade, e reforça a tese de que a parte autora/recorrida não comprova o requisito de posse anterior, não havendo sequer que se falar em esbulho.

Diante desses argumentos, pede que seja
“conhecido e provido o presente recurso para cassar a r. sentença e negar o pleito da parte Autora, já que não restou comprovado o direito de reintegração de posse, posto que o Apelado não esteve na posse do imóvel e, por outro lado, o requerido possui o direito de posse e propriedade, visto que, de boa-fé, adquiriu o imóvel que anteriormente havia sido arrematado licitamente em leilão público”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 153705725, refutando os argumentos expendidos, requerendo, ao final, o desprovimento deste apelo.

Intimado a comprovar a gratuidade de justiça (Id. 164119171), o apelante apresentou a manifestação Id. 164779170 e juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de demanda de reintegração de posse que foi julgada procedente, tendo a parte requerida interposto o presente apelo sustentando, em síntese, que a parte autora-apelada não comprova o premente requisito legal de exercício de posse anterior (art. 561, I, do CPC), não havendo que se falar em esbulho, o que, na sua acepção, determina a reforma da sentença para improcedência do pedido.

Pois bem.

Primeiramente, analiso a questão pendente da gratuidade de justiça postulada pela parte recorrente.

Nesta senda, analisando os documentos apresentados pelo recorrente anexos à manifestação retro, infere-se devidamente demonstrada sua hipossuficiência econômica, razão porque
DEFIRO
ao apelante o benefício da gratuidade de justiça.

De outra feita,
adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Analisando a pretensão recursal, infiro que deve prosperar.

Explico.

O Código Civil expressamente prevê a possibilidade do possuidor, alijado de seu direito, se ver reintegrado na posse da coisa, de modo a elidir a ofensa perpetrada:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Já o Código de Processo Civil, artigos 558 e seguintes, disciplina os requisitos essenciais para que o pleito de reintegração de posse seja acolhido, ou seja: o prévio exercício da posse, o advento do esbulho e a efetiva perda da posse,
ex vi
:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(...)

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na doutrina, tem-se o seguinte magistério:

“Ação possessória é aquela que tem por objetivo a retomada de uma coisa, da qual houve um indevido desapossamento, tendo por causa de pedir o direito de posse sobre o bem. Em suma, é a ação que pede a restituição da coisa ou a manutenção da posse em função do direito de posse e não do eventual domínio que o sujeito possa exercer em relação à coisa. Por isso, cabe ao autor, na petição inicial, afirmar e provar a sua posse e a violação ocorrida (turbação ou esbulho). Deve-se provar a posse e a data em que ela foi violada a fim de que a tutela seja imediatamente prestada pelo Poder Judiciário...”
(Novo CPC anotado e comparado. Coordenação SIMONE, Diogo Carvalho Figueiredo. Editora Saraiva. p.688).

No caso concreto, a despeito da longa fundamentação expendida na sentença recorrida, após detido cotejo das provas coligidas ao feito em contraste com os argumentos das partes e com a decisões proferidas no feito ao longo do trâmite processual, perfilho do entendimento inicialmente exposto na demanda, quando o magistrado que então presidia o feito entendeu
ausentes
a comprovação do prévio exercício de posse pela parte autora-apelada, tendo
indeferido a liminar
nos seguintes termos (Num. 153705666 - Pág. 91/98):

“(...)

Como se vê,
na data em que foi comunicada a ocorrência, o requerente já tinha conhecimento que um terceiro, denominado Josias, havia arrematado o Lote em Leilão Judicial, sendo que, já havia alienado o bem ao ora requerido, o qual atualmente reside no imóvel
.

Logo, entre um fato e outro, na forma comunicada pelo declarante no Boletim de Ocorrência, é crível que o ato de agressão à posse se deu há mais de ano e dia, até mesmo porque, o leilão judicial ocorreu no ano de 2015, consoante narrado pelo próprio requerente e, desde então, o adquirente teria vendido o terreno ao requerido, o qual "invadiu a residência".

Nesse sentido,
o informante José Fabiano Francolino da Silva (fls. 65), ao ser indagado pelo juízo, informou que
o Leilão ocorreu há cerca de dois anos atrás e logo após "um pessoal tinha entrado na casa", consoante informações do filho do ora requerente
.

Já a testemunha Sebastião Ribeiro dos Santos (fls. 69), em juízo, narrou que conhece o terreno litigado nestes autos e, quando conheceu era do requerente, não sabendo informar quem morava no imóvel existente nesse terreno, contudo, atualmente "ficou sabendo que quem mora lá é o Senhor Claudetino".

Por sua vez a testemunha
Erika Fredi Maxim (fls. 67), apesar de informar que alugou a residência litigada, isto ocorreu no ano de 2012 e perdurou pelo período de um ano, ou seja, em momento anterior aos fatos narrados, os quais, ao que consta, se deram após o leilão judicial (ano de 2015).

Com efeito, a prova testemunhal produzida não foi hábil em confirmar que os fatos ocorreram há menos de ano e dia, ao contrário, o informante em seu depoimento aduz que os fatos litigados se deram logo após o leilão, muito embora não tenha sido preciso em suas declarações, consta nos autos documentos que aliados à prova oral dicam que a posse do requerido é velha, anterior à confecção do Boletim de Ocorrência e, repassado de um terceiro ao requerido.

Já no que se refere ao segundo requisito, exigível nas ações desta natureza, verifica-se não estar presente à probabilidade do direito.

No caso, a plausibilidade do direito substancial invocado não resta demonstrada, na medida em que
inexistem elementos de provas suficientes que indicam que o autor se encontrava na posse do imóvel desde a data em que adquiriu o bem da Sra. Salete Flores
.

É importante ressaltar que as testemunhas inquiridas não foram uníssonas em informar que o requerente residiu no imóvel litigado, nem mesmo conseguiram relatar com precisão o termo inicial da alegada posse do autor.

Ademais,
não consta a continuidade da manutenção da posse indireta pelo requerente
(...).”
(destaquei)

Com efeito, lendo detidamente a longa sentença recorrida, especialmente os depoimentos testemunhais nela transcritos, infere-se que após a comprovação do exercício de posse indireta por aluguel exercida pela parte autora-apelada por meio da locatária Erika Fredi Maxim (testemunha ouvida em juízo; veja-se depoimento transcrito na sentença Id. Num. 153705694 - Pág. 13/15), a qual alugou o imóvel no
ano de 2012
(aluguel que perdurou pelo período de um ano),
houve um hiato temporal compreendido entre os anos de 2013 (fim do aluguel à testemunha Erika Fredi Maxim) a 2015/2016 (quando houveram a arrematação e alienação ao requerido-apelante)
em que a parte autora-apelada nada comprova quanto ao efetivo exercício de posse sobre o bem objeto do litígio.

A constatação acima remete à ilação de que não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo apelante-requerido, no ano de 2016, especificamente no lapso temporal compreendido entre 2013 a 2016, o que se faz premente para procedência da demanda possessória conforme determina o art. 561, I do CPC.

Deste modo, não comprovado nos autos a
continuidade do exercício de posse, mesmo que de forma indireta
, após o período testemunhado pela locatária Erika Fredi Maxim (testemunha ouvida em juízo) no ano de 2013, até o ano do ingresso do requerido/apelante no imóvel (2016), não há se falar em procedência da demanda, a qual exige a presença de todos os requisitos de forma cumulativa.

Aliás, as provas coligidas aos autos, especialmente a testemunhal, demonstram que até o ingresso do requerido no imóvel (2016), que por sua vez tem estreita relação com a aquisição da propriedade pelo mesmo, fruto de anterior arrematação, há fortes indicativos de que o bem encontrava-se em estado de abandono, tal como constatado visualmente pela testemunha
Almerindo Ferreira da Cruz
, que realizou o frete da mudança do requerido, a legitimar a descontinuidade do exercício de posse pela parte autora.

Assim, ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada recorrente, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido.

De mais a mais, sequer comprovada a continuidade do exercício de posse, não há que se falar, por corolário, em esbulho, mesmo porque ganha máxima credibilidade neste contexto de ausência de comprovação de interstício de posse a alegação do requerido-apelante de que entrou no imóvel porque este estava abandono.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo ao autor, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I).

Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração da posse postulada
pelo recorrente, devendo a sentença de improcedência ser mantida.”
(TJMT, N.U 1005376-02.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso,
incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC vigente, requisitos esses que não foram demonstrados pelo autor.
Apelação desprovida.”
(TJMT, N. U. 00089069120178110004 TJMT, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data de Publicação: 30/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BEM IMÓVEL) – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de demonstração da posse anterior do autor e da prática de esbulho afasta o direito à reintegração possessória.
”
(00012459320168110037 – TJMT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 29/08/2018, Data da Publicação: 04/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 NÃO COMPROVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. O provimento da reintegração de posse demanda a prova da posse anterior, do esbulho e da data em que ele ocorreu.
”

(00428807620158110041 TJMT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento: 08/06/2022, Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido, não há de ser reconhecido o direito da autora/apelante, de se ver reintegrada na posse do imóvel sub judice (Artigos 560 e 561 do CPC
).”
(00124241220168110041 TJMT, Rel: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data de Publicação: 08/06/2022)

Aliado a todo o exposto, convém assinalar que a posse exercida pelo requerido-apelante é lastreada em título que legitima sua posse como justa e de boa-fé (vide documentação anexa à contestação nos Ids. Num. 153705666 - Pág. 112/142), mormente ao levar em conta que era de conhecimento da inventariante (vide BO Id. Num. 153705666 - Pág. 33/34 e depoimento por ela prestado transcrito na sentença recorrida) que o imóvel em questão havia sido levado a leilão e foi arrematado de forma regular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para o fim de julgar improcedente o pedido de reintegração de posse aviada na inicial, condenando a parte autora-apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023